Tribunal: TJSP
Processo: 2133591-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – – PENHORA INTEGRAL DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA, EM REGRA, IMPENHORÁVEL – PENHORA PARCIAL JÁ PROMOVIDA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA INTEGRAL – DIGNIDADE HUMANA. Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a penhora integral dos salários recebidos pelo executado. Exequente que afirma ser possível a constrição

Ementa:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – – PENHORA INTEGRAL DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA, EM REGRA, IMPENHORÁVEL – PENHORA PARCIAL JÁ PROMOVIDA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA INTEGRAL – DIGNIDADE HUMANA. Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a penhora integral dos salários recebidos pelo executado. Exequente que afirma ser possível a constrição diante da fraude promovida pela devedor, dos milhões de reais que tem ocultados e da tamanha dificuldade que tem encontrado para executar seu crédito. Verba legalmente impenhorável. Inteligência do inciso IV do artigo 833 do CPC. Relativização jurisprudencial da impenhorabilidade que admite a penhora parcial dos vencimentos, mas jamais a integral. Penhora parcial já promovida. Incabível a penhora integral de salários, ainda que diante de fraude.

Recurso ao qual se nega provimento. Negativa da penhora integral dos salários do devedor mantida.